Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-21.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS DITOS SUPORTADOS PELA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE DEMONSTRA, TÃO SOMENTE, A OCORRÊNCIA DE DANOS OCORRIDOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA, SEM INDICAR, CONTUDO, QUALQUER RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.